Tribunal: STF
Processo: ARE 1508959
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 88):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. FABSENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 71010278927. PARCELAS QUE DEIXARAM DE SER INCORPORÁVEIS COM O ADVENTO DA EC 103/19. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 114).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 40, § 3º, da Constituição Federal e Emenda Constitucional n° 113/2019.



    Aponta que, ao instituir o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de Bento Gonçalves - FAPSBENTO, a Lei Municipal nº 2.819/1999 dispôs que constituem recursos do aludido fundo o produto da arrecadação das contribuições dos servidores, de caráter compulsório, sobre vencimentos, remuneração e quaisquer outras vantagens percebidas pelo servidor, inclusive os proventos dos servidores inativos do município (art. 3º, I).



    Cita, no mesmo sentido, que a Lei Municipal nº 5.419/2012, que alterou dispositivos da Lei Municipal nº 2.819/1999, estabeleceu em seu artigo 3º, § 1º, que “A contribuição de que tratam os incisos I e II deste artigo não incidirá sobre o salário-família, diárias, ajuda de custo e sobre 1/3 (um terço) constitucional de férias”.



    Conclui que as horas suplementares não se enquadram nas exceções previstas no citado parágrafo, de modo que mostra o acerto do ente público em efetuar os descontos para o FAPSBENTO, posto que as horas suplementares integram a remuneração.



    Sustenta, que a determinação legal de não incidência da contribuição previdenciária sobre as horas suplementares somente passou a viger a partir de 1º/1/2020, com a edição da Lei Municipal nº 6.680/2020.



    Em assim sendo, entende que o acórdão recorrido ao reformar a sentença e acolher o pedido de restituição de verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, afrontou o art. 40, § 3º, da CF/88.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Assim se manifestou a Corte de origem sobre a matéria controvertida nos presentes autos (e-doc. 88):



    “A Previdência Social, na esteira do que dispõe o artigo 40 da Constituição Federal, vem disciplinada por dois vetores sistêmicos, relacionados ao caráter contributivo e ao princípio da solidariedade. Quanto àquele primeiro aspecto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a dimensão contributiva não se coaduna à cobrança de cotas previdenciárias, sem que haja ao segurado qualquer garantia de contraprestação, de forma efetiva ou em potencial, aqui compreendido tanto o Regime Geral de Previdência Social, quanto o Próprio. 



    À luz disso, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral 163, o Tribunal de Vértice firmou a tese de que:



    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’



    Em outras palavras: não há compatibilidade entre descontos realizados sobre verbas não passíveis de incorporações com a Constituição Federal, eis que, pela expressão ‘ganhos habituais’ contida no art. 201, §11º, infere-se a conclusão lógica de que, aquilo que não constitui algum ganho incorporável aos proventos de aposentadoria, não pode servir de base econômica da previdência, por violação à dimensão contributiva. 



    Cediço, por outro lado, que, em matéria previdenciária, o texto legal a ser considerado para todos os fins é aquele vigente na data em que reunidos os requisitos para o benefício almejado (princípio do tempus regit actum). Ou seja, independentemente de eventual disposição em sentido contrário, prevista em redação anterior da Constituição Cidadã ou, ainda, em legislação ordinária, tal não subsiste à transposição de regime previdenciário, salvo na existência de regras de transição, o que não é o caso.



    (...)



    Partindo dessa premissa, tem-se que, independentemente de, ao tempo dos descontos anteriormente realizados, existir previsão legal para a incorporação das parcelas até 2020, no âmbito do Município de Bento Gonçalves, a partir da Emenda Constitucional n. 103/19 houve a vedação da prática, na forma da redação dada ao §9º do art. 39 da CF/88, in verbis: 



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 



    (...) 



    § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.



    Como se vê, não tendo a parte autora atingido os requisitos de aposentadoria quando da aludida Emenda, resta patente que fora alvo da transposição de regime em liça, não podendo mais auferir qualquer vantagem previdenciária a partir das contribuições realizadas sobre a gratificação de difícil acesso. 



    Logo, há infringência ao sistema contributivo do RPPS local, ainda que, de forma contemporânea aos abatimentos, houvesse previsão legal a tanto. 



    Rememoro que o exercício do Poder Constituinte Reformador implica extirpação dos efeitos do texto constitucional antes em vigência, com o que se afigura insofismável concluir que a modificação levada a efeito por meio da EC 103/19 deve surtir efeitos sobre todo o patrimônio previdenciário dos servidores, que não mais poderão usufruir das contribuições realizadas sobre parcelas antes incorporáveis, eis que, ao tempo da aposentadoria, tais não poderão mais ser utilizadas. 



    Acrescento que, embora a parte autora esteja submetida ao regime de médias, tal nada tem a influir no deslinde do feito, porquanto o cálculo deve levar em conta as rubricas que efetivamente compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. Ou seja, a RMI por média diz respeito à forma de cálculo, enquanto que a incidência sobre as parcelas controvertidas é matéria afeta à base de cálculo. 



    Não bastasse, a questão controvertida foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência n. 71010278927, em que erigida a seguinte tese: 



    ‘A restituição de contribuição previdenciária cobrada, indevidamente, sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria retroage ao período anterior à data de vigência da EC 103/2019, observada a prescrição quinquenal.’



    Desse modo, tenho que a parte recorrente faz jus à pretensa restituição, devendo ser reformada a decisão hostilizada, com a repetição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas antes mencionadas, observada a prescrição quinquenal.”



    Como se vê, o acórdão recorrido vai ao encontro com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), Relator Ministro Roberto Barroso, no qual este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.”



    No mais, acolher as razões recursais no sentido da legalidade dos descontos e da afronta ao princípio da viabilidade financeira e atuarial demandaria a análise da legislação local (Leis Municipais nºs 2.819/1999; 5.419/2012 e 6.680/2020) e reexame de fatos e provas dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR 162/95 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 



    2. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 611.162, Rel. Min. Ellen Gracie, recusou o recurso extraordinário em que se discutia o pagamento de diferenças em razão de reenquadramento de servidor público municipal segundo PCS previsto na LC 162/95, ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional e demandar o reexame de fatos e provas. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – O reenquadramento decorrente da adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Leis Complementares municipais nºs 162/95 e 241/96), nos termos do Plano de Avaliação de Desempenho (Decreto nº 2.724/96), constitui poder-dever da Administração – Recursos voluntário e oficial improvidos.” 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 797.711/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente